Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719029-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANO DE FARIA COELHO contra a decisão de ID n.o 71863466, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada de permitir a manutenção dos contratos vigentes e das atividades essenciais à preservação do patrimônio da empresa, tais como vigilância, manutenção predial, administração e locação de imóveis, bem como a continuidade da gestão patrimonial ativa, de modo a evitar a deterioração física dos bens, inadimplemento contratual, responsabilização civil por rescisão imotivada e consequente desvalorização do acervo societário. Em suas razões (ID n.o 72510262), o agravante alega, em suma, que a decisão agravada desconsidera as peculiaridades da sociedade em liquidação (Atlas Holding Ltda. – ME), especialmente sua natureza patrimonial e a necessidade de manutenção de contratos essenciais à preservação do ativo, como os de locação, vigilância e administração imobiliária. Alega risco de dano irreparável à massa liquidanda, com possível deterioração dos bens e aumento do passivo, e invoca precedentes do STJ que reconhecem a subsistência da personalidade jurídica da sociedade durante a liquidação para fins de atos conservatórios. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja atribuído o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão de origem até o julgamento definitivo do recurso, autorizando expressamente a manutenção de contratos essenciais à preservação do ativo da sociedade em liquidação. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. O art. 1.021 do CPC prevê que é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo Relator para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do Tribunal. No Regimento Interno do E. TJDFT o agravo interno está previsto nos artigos 265 e 266. Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, manifesto-me sobre o juízo de retratação da decisão de ID n.o 71863466. Embora o agravante alegue a possibilidade de prejuízos decorrentes da rescisão de contratos, não demonstrou, de forma concreta e documental, que tais contratos estejam em vias de rescisão imediata ou que o juízo de origem tenha impedido sua continuidade. A mera alegação de risco, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo. Ademais, a decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 1.103, IV, do Código Civil, que impõe ao liquidante o dever de ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente. A interpretação sistemática desse dispositivo não autoriza, por si só, a manutenção irrestrita de contratos, especialmente sem prévia análise judicial quanto à sua essencialidade e impacto financeiro. Por oportuno, esclareço que a autorização genérica para pagamento de despesas extraconcursais, concedida pelo juízo de origem, não impede que o liquidante, se entender necessário, requerer autorização específica para a continuidade de contratos pontuais. A via adequada para tal providência é o juízo da liquidação, e não a instância recursal. Convém mencionar que não está em discussão a manutenção da personalidade jurídica da sociedade durante a liquidação, mas o ponto central é a necessidade de demonstração concreta da essencialidade dos contratos e do risco de dano irreparável, o que não restou evidenciado nos autos. Ante o exposto, para este momento processual, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem-me. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador